Tribunal: TCU
Processo: 002.307/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1293/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Djaci Farias Brasileiro, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.3 do Acórdão 16503/2021-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 002.307/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Djaci Farias Brasileiro (XXX.677.864-XX). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Ministério do Turismo; Município de Itaporanga/PB. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo de Sá Queiroga (16.625/OAB-DF) e outros, representando Djaci Farias Brasileiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.